Tribunal: STF
Processo: MS 39451
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Edson Roberto de Carvalho formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, André Mendonça e Ricardo Lewandowski, em razão de uma série de julgamentos realizados.

Aponta o impetrante, ao que parece como atos coatores, decisões proferidas em diversos mandados de segurança que tramitaram ou estão prosseguindo nesta Corte (Processos ns. 38.512, 38.459 e 37.198).

Alega como principais razões da impetração do mandado de segurança, entre outras: 1) “que o Doutor Ministro Antonio Carlos Ferreira do Egrégio STJ está recebendo ordens da Pessoa Jurídica TJSP, 1º e 2º Instancia”; 2) “sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023”; 3) “no caso abrange tudo, continência e conexão, o enquadramento seria: art. 166 c/c 185 do Código Civil”; 

Requer, ao fim:

a) O enquadramento de todos os envolvidos na Lei de Tortura no formato psicológico, efeito permanente, não existe efeito temporário, não existe prescrição, determinar prisão cautelar, porque vão prejudicar a investigação e a apreensão de documentos, objetos e gravações; 
b) Os processos são todos conexos, não podem ser julgados em separados, devem ser julgados juntos, os fatos são contínuos, um é sequência do outro; 
c) Abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada; 
d) A blindagem é grande, dar procedência para o Recurso Extraordinário, continuar no caminho da área Cível; 
e) Tenho todas as petições, encaminhar para o Doutor Aras, PGU, atuara como Amicus Curiae; 
f) Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado; 
g) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023; 

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta Corte possui orientação firme no sentido de que não é cabível aludida ação contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e ilegalidade flagrante, que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,   DJe 14/12/2012. 
2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 
3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(MS 33.459 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016)

Na mesma linha: MS 36.403 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2019 e MS 24.399 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 15 de agosto de 2006.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre o impetrante.

A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, o alegado direito tem que se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º). O citado ato não foi destacado/individualizado pelo impetrante.

Da leitura da petição inicial não se consegue aferir com clareza qual o direito do autor que estaria a sofrer violação, não há uma individualização do ato tido como coator, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e e impede o seguimento do feito, nos termos do art. 330, I, e § 1º, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por inépcia da petição inicial (CPC, art. 485, I), prejudicada a análise do pedido liminar. 

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.

5. Publique-se.

Brasília, 24 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente